Tribunal: STF
Processo: RHC 193001
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gustavo Henrique Gageiro, assistido pela Defensoria Pública da União - DPU, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça - STJ que negaram provimento ao AgRg no HC 587.434/SC (págs. 98-108 do documento eletrônico 2).
    O recorrente alega que,
    “[...] aprovado no ENCCEJA tem direito à remição de pena de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental – considerando que foi aprovado em as áreas do conhecimento.
    A controvérsia está justamente na interpretação do enunciado do ato normativo em relação a quanto corresponde 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio.
    A dúvida surge por conta da ambiguidade da redação do ato normativo: ‘50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [...], isto é, 1600 horas para o ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio’ não deixa claro se as 1.200 horas para o ensino médio representam a totalidade ou 50% da carga horária legalmente prevista.
    Essa dúvida, no entanto, deve ser resolvida em favor do apenado, em respeito ao postulado do favor rei.
    Além disso, parece ser a interpretação mais coerente com o ordenamento jurídico, na medida em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), que define legalmente a carga horária do ensino nacional, estabelece (art. 24, I) a carga horária mínima de 800 horas por ano para o ensino fundamental e médio” (pág. 117 do documento eletrônico 2).
    Ao final, requer:
    “a) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994;
    b) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer;
    c) ao final, seja provido o presente Recurso Ordinário e concedida a ordem em Habeas Corpus, com fundamento na Recomendação 44/2013 do CNJ, bem como da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), para declarar remidos 177 dias da pena do paciente, por aprovação integral no ensino fundamental - ENCCEJA.
    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste habeas, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral” (pág. 120 do documento eletrônico 2).
    Foram apresentadas contrarrazões por membro do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (págs. 132-142 do documento eletrônico 2).
    Em 28/10/2020 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 4).
    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Claudia Sampaio Marques opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO DO APENADO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTO (ENCCEJA). BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES EXPRESSAS DOS ARTS. 1º, IV, DA RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013 DO CNJ E 4º, III, DA RESOLUÇÃO Nº 03/2010 DO CNE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Feitos esses registros, assento que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que, “[garantido] ao apenado de remir sua pena pelo estudo, tendo como base 50% da carga horária definida, e sendo ela de 1.600 horas, conclui-se que a base de cálculo é a carga de 800 horas” (RHC 173.208/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, transitada em julgado em 25/4/2020, grifei).
    Nesse sentido: HC 187.001, Rel. Min. Carmem Lúcia, decisão monocrática, transitada em julgado em 17/8/2020; e RHC 174.894, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, transitada em julgado em 10/3//2020.
    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO TOTAL NO EXAME NACIONAL PARA A CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. BASE DE CÁLCULO. 50 % DA CARGA HORÁRIA TOTAL. QUANTUM QUE CORRESPONDE A 800 HORAS. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Sexta Turma dessa Corte Superior vem entendendo que, ao apontar as 1.600 horas para o ensino fundamental, a Recomendação CNJ n. 44/2013 está se referindo à carga horária definida legalmente para tal nível de ensino, sobre a qual incidirá o índice de 50%, com base no qual serão calculados os dias a serem remidos, posicionamento esse que passo, então, a adotar. 2. Tendo-se, pois, como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, ou seja, 800 horas, divide-se esse quantum por 12, obtendo-se o resultado de 66 dias de remição em caso de aprovação em todos os 5 campos de conhecimento do ENCCEJA. Com a aprovação integral nas 5 áreas do conhecimento avaliadas, o paciente faz jus, ainda, a um acréscimo de 1/3, alcançando-se a remição de 88 dias. 3. Agravo regimental improvido” (pág. 98 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o decisum recorrido não destoa do entendimento firmado nos indicados precedentes desta Suprema Corte que tratam da matéria em questão.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em ordem de habeas corpus (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator